Tribunal: TJSP
Processo: 2014259-68.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000539626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2014259-68.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, é
embargada SIMONE CRISTINA CORREA CANTALEJO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E
CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
GIFFONI FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2014259-68.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA
CENTRAL
EMBARGADO: SIMONE CRISTINA CORREA CANTALEJO
COMARCA: CAMPINAS
AÇÃO: PLANOS DE SAÚDE
VOTO No 29074
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - QUESTÃO
DECIDIDA COM ANÁLISE DE PROVAS E NOS
LIMITES DO DISCUTIDO - INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS - VIA IMPRÓPRIA PARA MODIFICAÇÃO DO
JULGADO - DESNECESSIDADE DA INTERPOSIÇÃO
PARA
PREQUESTIONAMENTO
-
EMBARGOS
REJEITADOS.
Cuidam-se de Embargos de Declaração, exprobando os termos em
que vazado o Aresto de fls., por ter havido omissão com relação a documentos
carreados, ainda exorbitante o valor da multa processual.
É o brevíssimo relato.
Com efeito, a irresignação embarca na conhecida nau dos que
querem o brandimento deste recurso para reapreciação da prova - já que toda a gama
de alegações se pronuncia no sentido de revisão do julgamento, inexistente omissão,
tudo apreciado à luz da prova, e analisados todos os aspectos da perlenga - ver que
restou consignado no precedente acerca da recalcitrância da Embargante com
cumprir as determinações judiciais, já reduzido o montante das astreintes, não se
lobrigando de qualquer eiva prevista no rol do Artigo 1.022 do Código de Processo
Civil.
Aforadas matérias de exclusivo interesse da parte insurgente, e
despiciendas, já que o principal foi enfrentado pelo decisório, trata-se ainda de
MATÉRIA DE FATO, e as omissões são fruto de dúvidas subjetivas da parte
Embargante, cuidando-se apenas de malogrado interesse em ver reexaminada, de
forma contrária ao C.P.C. - que não é uma inutilidade - o contexto probante dos
autos. Notar que nem se tornava necessária interposição para fins do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
prequestionamento:
"O prequestionamento para o RE não reclama que o preceito
constitucional invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente referido pelo
acórdão, mas, sim, que se tenha versado inequivocamente a matéria objeto da norma
que nele se contenha. (in DJU I, n. 114, de 18.6.93, p. 12.114)" (STF - RE no
141.788, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
REJEITAM-SE os Embargos.
L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica